Tribunal: TJES
Processo: 5005769-07.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005769-07.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA MARIA MARIN
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005769-07.2021.8.08.0021

RECORRENTE:

TANIA MARIA MARIN
.

RECORRIDO:

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA. RECURSO PROCEDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
TANIA MARIA MARIN
em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
.

Em síntese, a parte autora alega que detém um imóvel que nunca teve o consumo de água superior a 30m3, todavia, em junho, julho e agosto de 2020, a medição alcançou, respectivamente, 36m3, 91m3 e 177m3.

Que solicitou através do canal da requerida uma vistoria do hidrômetro e análise da fatura, ato contínuo, a requerida respondeu que não houve erro de leitura ou faturamento, de forma genérica, sem atender os questionamentos da solicitante.

Por fim, a requerente alega que não chegou nem perto de consumir esse volume de água, e requer a aplicação da média mensal nos períodos de junho, julho e agosto de 2020.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“
Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido inicial, pelo que revogo a tutela no ID. 10925702 – Pág. 1/3. Proceda o cartório com a expedição de alvará dos valores em depósitos colacionados nos IDs. 11703736 - Pág. 1, 11704114 - Pág. 1/3,
EM FAVOR DA AUTORA
. Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9099/95).
”

Irresignada com a sentença de improcedência proferida no ID 3010548, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que conforme o art. 43 da resolução 008/2010 da ARSI, não é do consumidor a responsabilidade pela verificação das instalações internas, visto que é fundamental que se identifique que há instalações internas defeituosas, mediante atividade realizada pelo prestador do serviço, sendo deste a responsabilidade de verificar defeito na instalação interna.

E, considerando que não houve verificação realizada pelo prestador de serviços da recorrida, se conclui que não havia e não há defeito nas instalações da recorrente a justificar o consumo fantasioso disposto nas faturas de junho, julho e agosto de 2020.

Alega, ainda, que é fato incontroverso que não foi detectado vazamento interno, não restando dúvidas de que houve verdadeiro erro na mediação ou problema no hidrômetro.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

No caso em análise, a recorrente argumenta que o recorrido tinha o dever de inspecionar as instalações a fim de verificar possível irregularidade, fundamenta seus argumentos no art. 43 da Resolução 008/2010 da ARSI, vejamos o dispositivo mencionado:

Art. 43 Todas as instalações de água a jusante do ponto de entrega e as instalações de esgoto a montante do ponto de coleta serão efetuadas a expensas do usuário titular, bem como sua conservação, podendo o prestador de serviços, quando achar conveniente, inspecioná-las mediante autorização do usuário.

§ 1º O usuário titular se obriga a reparar ou substituir, dentro do prazo que for fixado na respectiva notificação do prestador de serviços, todas as instalações internas defeituosas de forma a evitar desperdício.

§ 2º É de inteira responsabilidade do usuário titular os consumos de água excessivos, mesmo os provenientes de instalações internas defeituosas.

No entanto, o que dispõe no referido artigo é diverso do que alega a recorrente, visto que o texto do dispositivo é cristalino ao dizer que pode o prestador de serviços, quando achar conveniente, inspecionar as instalações de água, não sendo um DEVER, pelo contrário, tal obrigação incumbe ao usuário titular.

Todavia, na recomendação da recorrida indicando a necessidade de visita técnica na residência da recorrente, não especifica a necessidade de se realizar laudo (ID 3010498), e a recorrente alega que tal inspeção foi realizada e não se verificou vazamento interno.

Outrossim, conforme trazido pela recorrente no ID 3010498, p. 3, foi solicitado a vistoria do hidrômetro e análise da fatura em 29/07/2020, e de acordo com o art. 73, §2º da Resolução 008/2010, após a solicitação o prestador de serviços deve agendar em até 05 (cinco) dias úteis, a data para realizar a aferição, o que não ocorreu, pelo contrário, consoante ao trazido pela recorrida na contestação, a aferição do hidrômetro se fez apenas em fevereiro de 2021, e sem a comunicação da recorrente a fim de possibilitar o acompanhamento do serviço.

No mesmo sentido, por se tratar de relação de consumo e haver a inversão do ônus da prova, a recorrida deveria ter se desincubido do seu ônus de provar que na época das faturas contestada o hidrômetro estava correto, visto que não atendeu a solicitação em tempo oportuno, e a recorrente teve que solicitar novamente em fevereiro de 2021, para que procedesse com a aferição, a qual ocorreu sem observar os requisitos do dispositivo acima citado.

Por conseguinte, não restou comprovado pela prestadora de serviços que os valores exorbitantes das faturas não tenham se dado por vazamento anterior ao hidrômetro.

Em vista disso, tenho que merece reforma a sentença objurgada, ante a ausência de prova do regular funcionamento do hidrômetro na data solicitada e da ocorrência de vazamento interno apto a causar o aumento exorbitante do consumo de água em três meses, bem como do não vazamento anterior ao hidrômetro.

Sendo assim, impõe-se a declaração de cancelamento dos débitos relativos a esses meses e o recálculo dos valores devidos com base no consumo médio.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO E OCORRÊNCIA DE VAZAMENTO APTO A OCASIONAR AUMENTO EXORBITANTE DO CONSUMO DE ÁGUA - NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Nas ações declaratórias negativas não é razoável impor à parte a prova do fato negativo, diante da impossibilidade material de produção nos autos do processo instaurado. Ausente prova do funcionamento regular do hidrômetro e da ocorrência de vazamento apto a causar o aumento exorbitante do consumo de água em dois meses, impõe-se a declaração de cancelamento dos débitos a esses meses e o recálculo dos valores devidos com base no consumo médio
.

Quanto ao valor pago pelas faturas de junho, julho e agosto de 2020, a restituição deve ser de maneira simples, visto que não restou demonstrado ofensa à boa-fé objetiva, não há falar em repetição do indébito, conforme entendimento assente do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável". Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

Quanto ao pedido indenizatório, tendo o recorrido efetuado cobranças em valor superior ao consumido pela recorrente, fica ele adstrito objetivamente à reparação da mácula (CDC, art. 14, §1º, II), inclusive no tocante aos seus reflexos personalíssimos, eis que demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, constituindo o dever de indenizar.

Tendo em mente os parâmetros indicados, penso que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima, sendo devido em especial pelo descaso da empresa com sua obrigação legal de atender ao pleito do consumidor, bem como por ter obrigado todo o dispêndio do consumidor de tempo e dinheiro para a solução judicial de algo que poderia ter se resolvido administrativamente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença de piso, a fim de:

DECLARAR inexistente os débitos relativos à junho, julho e agosto de 2020 e DETERMINAR o recálculo destas faturas com base no consumo médio, sob pena de multa diária R$500,00 limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

CONDENAR a recorrida, a reparar os danos morais sofridos pela recorrente, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Sem condenação em custas e honorários, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.